Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-24.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808806-24.2023.8.14.0000

AUTOR: ALEXANDRE DE ALMEIDA LEAL, CAMILA MARINHO ALMEIDA COSTA, FERNANDA DIONNE CAMARAO MARTINS CARDOSO, FERNANDA MATOS CARNEVALI GIBSON, MARIA GORETH SILVA DUARTE, MIRIAN ROCHA KAHWAGE, SILVINA KELLY GOMES DA SILVA, UTAN DIAS DE LIMA

AUTORIDADE: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 37 E 343 DO STF. TEMA 136 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por servidores públicos contra acórdão proferido em agravo interno interposto em ação rescisória. Os embargantes sustentam a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada, alegando violação manifesta de norma jurídica e aplicação indevida da Súmula 343 do STF. Defendem que a ação rescisória deveria ser admitida por contrariar norma jurídica expressa e apontam jurisprudência favorável da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Pará. Requerem a concessão de efeito infringente aos embargos para reformar o acórdão embargado ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar adequadamente a tese de violação manifesta de norma jurídica; (ii) estabelecer se a ação rescisória seria cabível diante da aplicação da Súmula 343 do STF e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente todas as questões levantadas, não havendo omissão ou obscuridade.

4.
A existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria à época do julgamento do acórdão rescindendo impede o cabimento da ação rescisória, conforme previsto na Súmula 343 do STF.

5.
O acórdão rescindendo seguiu uma das interpretações possíveis sobre a norma jurídica aplicável, não havendo violação literal que justifique a rescisão nos termos do art. 966, inciso V, do CPC.

6.
A Súmula Vinculante 37 do STF impede o reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias fundadas em isonomia sem previsão legal específica, sendo inviável a rescisão do julgado com base nesse fundamento.

7.
O STF, no Tema 136 de repercussão geral, reafirmou que a ação rescisória não é meio hábil para uniformização da jurisprudência, reforçando a aplicação da Súmula 343 em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente sua decisão, abordando todas as questões essenciais ao julgamento.

2.
A existência de divergência interpretativa sobre norma jurídica à época do julgamento impede a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC, conforme a Súmula 343 do STF.

3.
A Súmula Vinculante 37 do STF impede o reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias com base em isonomia quando inexistente previsão legal específica.

4.
A ação rescisória não é meio adequado para uniformização da jurisprudência, conforme fixado no Tema 136 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 1.022; Súmula 343 do STF; Súmula Vinculante 37 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590809 (Tema 136, repercussão geral); STJ, AR 5.923/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14/02/2017

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário VIrtual realizada no período de 05.03.2025 até 01.04.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre Almeida Leal, Camila Marinho Almeida Costa, Fernanda Dionne Camarão Martins Cardoso, Fernanda Matos Carnevali Gibson, Maria Goreth Silva Duarte, Mirian Rocha Kahwage, Silvina Kelly Gomes da Silva e Utan Dias de Lima
contra o acórdão proferido nos autos da ação rescisória, alegando a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão recorrida.

Os embargantes sustentam que a decisão não enfrentou devidamente a tese de violação manifesta de norma jurídica, especialmente no que tange à aplicação dos artigos 1º e 140, inciso III, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

Alegam que A redação original do art. 16 da Lei Estadual n.º 6.564/2003 feria a isonomia dos servidores públicos estaduais, deixando os servidores do IGEPREV em desvantagem, ante o tratamento anti-isonômico em relação aos demais servidores estaduais, e que em 2008, um grupo de 18 servidores recorreram ao sistema jurídico para sanar essa ilegalidade, em razão da estratégia processual adotada pelos advogados que os representavam, a ação foi desmembrada, em dois grupos de servidores, para evitar tumulto processual, e apenas um grupo teve seu direito reconhecido, e que em maio/2022, o Governo do Estado do Pará reconheceu o direito de percepção da gratificação de nível superior aos servidores do IGEPREV, ao propor o Projeto de Lei 121/2022, com a finalidade de revogar o art. 16 da Lei Estadual n.º 6.564/2003.

Dizem que ajuizaram a ação rescisória com o objetivo rescindir o Acórdão proferida em Apelação Cível nos autos do Processo n.º 0004751-20.2008.8.14.0301 que viola norma jurídica, na forma indicada, mas que relatora entendeu que a rescisória não trata de uma violação literal da norma, recaindo, assim ao disposto na Súmula 343 do STF e a rescisória também não seria meio hábil a uniformização da jurisprudência, assim foi interposto o recurso Agravo Interno, pois sustentam que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Pará julgou a tese favoravelmente, em Sessão Ordinária, com a Pauta do Julgamento disponibilizada na em Edição nº 7741/2023, do Diário de Justiça do Estado, referente ao Processo nº 0848084-41.2019.8.14.0301 que versa sobre a Concessão da Gratificação de Escolaridade de Nível Superior ao cargo de Técnico Previdenciário pertencente ao quadro IGEPREV.

No entanto, o entendimento proferido no acórdão embargado é que o caso narrado não trata de uma violação literal de norma jurídica, que a divergência jurisprudencial sobre o tema atrai a incidência da Súmula 343 do STF, impedindo o cabimento da rescisória e a Súmula Vinculante 37 do STF constitui óbice ao reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias fundadas em isonomia, quando inexistente previsão legal específica.

Dizem que a decisão embargada deixou de considerar o entendimento consolidado por esta Corte em casos análogos, nos quais foi reconhecido o direito dos servidores ao benefício pleiteado.

Argumentam que o acórdão embargado aplicou equivocadamente a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, e que a matéria em questão já possui jurisprudência pacificada, o que afastaria a incidência desse entendimento.

Defendem que a ação rescisória é cabível no caso concreto, pois a decisão rescindenda teria contrariado frontalmente norma jurídica expressa, o que configura hipótese prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, invocando o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Rescisória n.º 6015, e indicam ainda a violação ao disposto no art. 489, §1.º, inciso VI, do CPC.

Defendem que a ação rescisória não afronta a Súmula 343 do STF, pois não há outra interpretação hábil sobre a fundamentação do acordão rescindendo, não é uma tese passível de discussão, pois foi julgado na Turma de Uniformização, e que o direito discutido possui jurisprudência consolidada por essa corte e trata-se de um direito previsto no estatuto do servidor público que os autores estavam submetidos, portanto é uma violação de norma jurídica, como preceitua o art. 966.

Requerem assim que seja conferido efeito infringente ao recurso, com a reforma do acórdão embargado, reconhecendo-se o direito pleiteado nos termos da ação rescisória. Subsidiariamente, pedem que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com o prequestionamento expresso da matéria controvertida, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas no id-25246790 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não deve prosperar, pois o acórdão encontra-se de acordo com o posicionamento dos Tribunais Superiores sobre a matéria, sem que haja qualquer omissão nos fundamentos adotados de forma clara a retilínea, de forma suficiente para o deslinde da matéria controvertida. Vejamos.

Os próprios autores admitiram na inicial a existência de divergência de interpretação legislativa sobre a matéria na jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça Estadual consignando que há decisões favoráveis a tese defendida na inicial e outra desfavoráveis, razão pela qual, os autores tiveram seu direito negado, com base na aplicação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, pois o órgão julgador seguiu um dos posicionamentos possíveis à época do julgamento.

Inclusive a existência de divergência jurisprudencial foi confirmada novamente na petição protocolada no
ID- 15997983 - Pág. 01/02, consignando a existência de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PARA A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS (Processo n.º 0848084-41.2019.8.14.0301) sobre a matéria.

Daí porque, havendo
divergência na jurisprudência sobre a matéria à época do julgamento, os fundamentos da inicial não são hábeis a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC, pois, na forma consignada na decisão agravada, foi adotada uma das interpretações possíveis de se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda.

Neste diapasão, restou consignado no acórdão que não há como prosperar a rescisória com a finalidade de discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, alteração da situação fática firmada ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, posto que a interpretação que leva a desconstituição de decisão transitada em julgado exige que a violação seja da literalidade, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

A matéria INCLUSIVE foi pacificada no Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante n.º 37, nos seguintes termos:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Importa salientar que a posterior alteração da interpretação sobre a aplicação da referida Súmula em relação ao direito a gratificação de nível superior pleiteado, com base no art. 1.º e 140, inciso III, do RJU, face a divergência existente com a previsão do art. 16 da Lei Estadual n.º 6.564/2003, em nada beneficia os embargantes, pois a existência de divergência interpretativa milita de forma desfavorável aos autores/embargantes, por força da aplicação do entendimento da Súmula 343 do STF,
in verbis:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

O processamento da rescisória encontra óbice ainda no entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, conforme julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014.

Assim, não houve qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes consignado que a rescisão de coisa julgada na espécie encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definido no julgamento do RE 590809.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/04/2025